Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-24.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PORTABILIDADE – COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – ATO ABUSIVO – INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA PREVIAMENTE AO CONSUMIDOR – CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS PELA RÉ SEM ASSINATURA – NULIDADE – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na portabilidade do serviço de telefonia é vedada a cobrança de multa por quebra de fidelidade se não foi convencionada essa cláusula (dever de informação ao consumidor), ou se o Contrato anexado nos autos pela empresa ré é nulo por não conter assinatura.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-24.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MECATRAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PECAS LTDA - CNPJ: 03.671.207/0001-86 (APELADO), CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA - CPF: 024.852.621-95 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APEL
AÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

– SERVIÇOS DE TELEFONIA –
PORTABILIDADE
–
COBRANÇA DE
MULTA
POR QUEBRA DE
FIDELIDADE –

ATO ABUSIVO
– INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA PREVIAMENTE AO CONSUMIDOR
–

CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS PELA RÉ SEM ASSINATURA – NULIDADE –
HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na portabilidade do serviço de telefonia é vedada
a cobrança de multa
por quebra
de fidelidade
se não

foi convencionada essa cláusula
(
dever de informação ao
consumidor
)
,

ou
se o Contrato anexado
nos autos
pela empresa ré é nulo por não conter assinatura
.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Cível em Ação Declaratória
julgada procedente para
excluir
a
cobrança
d
a multa
por quebra de fidelidade
e condenar a ré
ao pagamento de R$5.000,00
por
danos morais,
além
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.

A apelante alega
a inaplicabilidade
d
o Código
de Defesa
do
C
onsumidor
ao caso concreto
.

Aduz
que é lícita a
multa
aplicada
, uma vez que
“
restou sim comprovado nos autos a devida renegociação dos serviços entre as partes em 15/06/2018, através das seguintes telas sistêmicas da apelante”.

Registra que,
“
considerando que a cláusula de fidelidade é questão totalmente superada pela jurisprudência e autorizada pela agência reguladora supramencionada, a cobrança de multa rescisória é, consequentemente, lícita e devida, motivo pelo presente recurso merece total provimento para que seja reformada a sentença de origem”
.

Pede o provimento do Recurso

para afastar
o dano moral. S
ubsidiariamente,

pleiteia a
redução da quantia
arbitrad
a
para
essa reparação
.

Apesar de intimada
,
a
apelad
a não apresentou c
ontrarrazões
(ID.

2026666665).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelad
a
alega na inicial
da Ação
que solicitou a portabilidade do
plano
de telefonia
da
empresa ré
para outra
operadora
,
no entanto recebeu fatura de R$14.836,26,
dos quais R$12.883,75 se referiam a
cobrança indevida por quebra
de fidelidade
.

Ressalta que não
recebeu informações claras e adequadas a
respeito
de
ssa

cláusula
.

O feito foi julgado procedente para determinar
a exclusão da multa e condenar a ré ao pagamento
de
R$5.000,00 de indenização.

A apelante argui a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
nestes
autos, uma vez que a empresa apelada se utiliza dos serviços de telefonia como insumo, e não como destinatária final.

O artigo 2o do CDC e
nuncia
que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

O STJ tem adotado a Teoria Finalista Mista, pela qual “
consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade”
. (AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 08/05/2018, DJ
E
de 18/05/2018).

Nesse sentido
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – COBRANÇA DE FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA DA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS LINHAS PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABRANGENCIA DA TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO NA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados à terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo.

Configura-se o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos
nenhum documento que comprove a efetiva contratação das linhas telefônicas que geraram as cobranças questionadas pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.
(...)
”.

(
TJMT,
N.U 0017494-78.2014.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento
em 24-3-
2021, DJE de 12
-4-
2021).

Desse modo, não há como afastar a incidência
do CDC no caso concreto
.

Não
foi produzida
nenhum
a prova documental da legitimidade da multa por
fidelização, uma vez que o
C
ontrato
anexado na lide
não está assinado pel
a
autor
a
, nem
mesmo de

forma digital
, portanto não tem eficácia
.

A Resolução n. 632/2014 da ANATEL estabelece o seguinte:

“
Art. 3o
O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço:

(...)

IV - ao prévio conhecimento e à informação adequada sobre as condições de contratação, prestação, meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, suspensão e alteração das condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados, bem como a periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste;

(...)

Art. 50. Antes da contratação,
devem ser claramente informadas ao Consumidor todas as condições relativas ao serviço, especialmente, quando for o caso:
(...)

IX - incidência de prazo de permanência, período e valor da multa em caso de rescisão antes do término do prazo.

Parágrafo único. As informações constantes deste artigo, sem prejuízo de outras que se afigurem relevantes à compreensão do Consumidor quanto às condições da oferta contratada, devem ser consolidadas em sumário, de forma clara, com destaque às cláusulas restritivas e limitadores de direitos, a ser entregue antes da contratação.

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

(...)

§ 3o O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III -
o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato
; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo
representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato
”
.

Também não foram observados os artigos 6o, III, IV e V, e 31, do CDC.

Apesar de ser permitido penalizar o consumidor
que
resolve
cancela
r
o C
ontrato antes do período mínimo convencionado,
é
imprescindível a juntada da cópia
desse documento
no processo
,
o que
a apelante não
fez
.

Para ilustrar:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.
1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado.

Precedentes. 2. A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a
celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada.

3. Nada obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal."). 4. A citada preocupação reverbera, com maior intensidade, em se tratando de contrato de adesão, como o de prestação de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a Resolução 632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização. 5. O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então,

as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais prestadoras de serviços de telecomunicações)
são obrigadas a oferecer contratos de permanência aos consumidores
- vinculados aos contratos de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a multa
fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado.

(...)
”.

(
REsp
.
1362084/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 16
-5-2017,
DJe
de
1
o-
8
-
2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DUAS LINHAS TELEFÔNICAS – COBRANÇA APÓS CONCLUSÃO DA MUDANÇA DE OPERADORA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, situações observadas no caso dos autos
”
.

(TJMT
, 10086825420198110041 MT, r
elator
Des. Sebastião Barbosa Farias
,
j
ulgamento
em
2
-
2
-
2021, Primeira Câmara de Direito Privado,
publicação em
8
-
2
-
2021)
.

Logo
, a ré não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, enquanto a autora
demonstrou minimamente o seu direito
(inciso II do mesmo dispositivo).

Dessa forma, é devida a indenização, e
os R$5.000,00 fixados na sentença
não comportam redução, visto que
cumprem a função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da
condenação
(
artigo 85, §§2o e 11, do CPC
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024